Tribunal: TJSP
Processo: 2268698-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONDICIONAMENTO AO ATENDIMENTO SOCIAL DE FAMÍLIAS OCUPANTES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Paulo contra decisão proferida nos autos da ação de desapropriação relativa ao imóvel matriculado sob n. 396.798 do 11o

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONDICIONAMENTO AO ATENDIMENTO SOCIAL DE FAMÍLIAS OCUPANTES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Paulo contra decisão proferida nos autos da ação de desapropriação relativa ao imóvel matriculado sob n. 396.798 do 11o Registro de Imóveis da Capital, declarado de utilidade pública para implantação do "Parque Municipal Ribeirão Colônia". A decisão agravada condicionou a imissão provisória na posse ao atendimento social das famílias ocupantes da área, inclusive aluguel social, cadastramento e apoio na remoção. O Município alegou ausência de amparo legal para a exigência, sob o argumento de que o art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941 (Lei de Desapropriações) prevê apenas o depósito prévio da indenização, sem condicionantes sociais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível condicionar a imissão provisória na posse, em ação de desapropriação, à prestação de atendimento social às famílias ocupantes da área, diante da ausência de previsão expressa na Lei de Desapropriação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Desapropriação (Decreto-Lei 3.365/1941, art. 15) prevê apenas o depósito prévio da indenização como requisito para a imissão provisória na posse, mas deve ser interpretada sistematicamente em harmonia com a Constituição Federal e os direitos fundamentais nela assegurados.
4. A decisão que condiciona a imissão na posse ao atendimento social tem amparo no poder geral de cautela (CPC, art. 798), sendo medida de proteção mínima aos ocupantes em situação de vulnerabilidade social, a fim de evitar violações à dignidade da pessoa humana e ao direito social à moradia.
5. A ocupação irregular da área é coletiva, que envolve famílias de baixa renda que, em muitos casos, adquiriram direitos possessórios de boa-fé, o que impõe atuação administrativa pautada nos princípios da função social da propriedade e do desenvolvimento urbano sustentável (CF, art. 30, VIII, e Lei 6.766/1979, art. 40).
6. O Município, como ente federativo responsável pela política urbana e habitacional, tem o dever jurídico de adotar providências de reassentamento e cadastramento social, compatíveis com os objetivos constitucionais de promoção da moradia digna e da proteção ambiental.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece a legitimidade de condicionar reintegrações de posse ao fornecimento de alternativas habitacionais ou aluguel social, em observância à proteção da dignidade e da vulnerabilidade dos ocupantes (TJSP, Apelações Cíveis n. 1054708-24.2022.8.26.0224 e n. 1005117-31.2019.8.26.0408; AI n. 2212802-56.2016.8.26.0000).
8. A manutenção da condicionante não configura violação à legalidade, mas concretiza interpretação constitucional conforme os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social da propriedade e da efetividade das políticas públicas de habitação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido, com observação.